Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Civil. Processo Civil. Comércio eletrônico ( e-commerce ). Bloqueio de conta. Defesa. Ausência.
1.. É licita a previsão em contrato de adesão ao comércio eletrônico (e-commerce) de penalidades caso o vendedor não entregue o produto ou o entregue diferentemente da oferta. As plataformas digitais, atuando como intermediárias e garantidoras da fidelidade da transação, podem bloquear usuário que viole as regras do contrato.
2.. O bloqueio ou exclusão de usuário deve ser precedida de notificação para defesa e as violações devem ser provadas. Ausentes tais condições, acolhe-se pedido para restabelecimento da conta.
3.. Recurso do Réu desprovido.